Tribunal: STF
Processo: HC 195066
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de atentado violento ao pudor. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Desclassificação da conduta. Retroatividade da norma penal benéfica. Supressão de Instância. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vinicius Scatinho Lapetina e outros em favor de João Gilberto Gomes Santiado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.865.744/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado no art. 214 do Código Penal (revogado). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DECISÃO, DECORRENTE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CALCADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE. PREJUDICIALIDADE. SUBMISSÃO DO RECURSO AO ÓRGÃO COLEGIADO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 214, 215-A E 216, TODOS DO CP. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PLEITO REVISIONAL. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 611/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL DE PENA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. ELEMENTO IDÔNEO PARA AGRAVAR O REGIME INICIAL DE PENA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
    Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, a parte Impetrante evoca a incidência do princípio da retroatividade da norma penal benéfica. Alega a superveniência de lei penal que criou o tipo descrito no art. 215-A do CP, ao qual melhor se ajustaria a conduta imputada ao paciente. Requer, em liminar, seja sobrestado o trâmite do Recurso Especial nº 1.865.744. No mérito, pugna pela anulação do ato coator a fim de que proceda a análise análise da aplicação da novatio legis in mellius, qual seja, o art. 215-A do Código Penal, introduzido pela Lei n. 13.718/2018, ou ainda, que essa análise seja procedida por esse Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, manifesta ilegalidade ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Observo que, ao negar provimento ao agravo regimental no REsp 1.865.744/SP, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ressaltando que ‘quanto ao pleito desclassificatório, calcado numa suposta novatio legis in mellius, não há dúvida de que a questão deve ser veiculada no Juízo de execução, nos temos da orientação firmada na Súmula 611/STF (…)’.
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto ao tema alusivo à desclassificação da conduta do paciente para o delito de importunação sexual, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Além disso, imprescindível ao acolhimento do pedido de desclassificação formulado pela parte ora Impetrante o reexame e a valoração de fatos e provas, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, estável nesta Suprema Corte que ‘a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do “habeas corpus”, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, todas desta Suprema Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora